Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-27.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006350-27.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), IVONETE OLIVEIRA PINTO - CPF: 048.525.471-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de insumos (sensores de glicemia FreeStyle Libre e FreeStyle leitor) para tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá está em conformidade com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS; (iii) determinar se o Município tem direito ao ressarcimento pelo Estado em caso de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

2.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS, conforme estabelecido no Tema 793 do STF e reforçado pelo Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

3.

Os insumos pleiteados (sensores de glicemia FreeStyle Libre e FreeStyle leitor) não estão padronizados nas listas oficiais do SUS e possuem custo médio anual de aproximadamente R$ 4.000,00, caracterizando-se como insumos de média complexidade.

4.

Conforme as regras de repartição de competências no SUS, os insumos de média e alta complexidade são de responsabilidade prioritária dos Estados, enquanto aos Municípios compete a atenção básica de saúde.

5.

A necessidade dos insumos está comprovada por prescrição médica fundamentada, que atesta o diagnóstico de diabetes mellitus Tipo 1 com extrema oscilação glicêmica, hipoglicemias graves e hiperglicemias, com risco iminente de morte.

6.

Houve negativa administrativa de fornecimento dos insumos e não há evidência nos autos de alternativa terapêutica disponível no SUS com a mesma eficácia para o caso específico da paciente.

7.

O Tema 793 do STF estabelece que compete à autoridade judicial determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro quando o cumprimento da obrigação não observar as regras de repartição de competências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários à saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS.

2.

O fornecimento de insumos de média complexidade, como os sensores de glicemia FreeStyle Libre e FreeStyle leitor, é de responsabilidade prioritária do Estado, cabendo ao Município atuar subsidiariamente em caso de descumprimento.

3.

O ente federativo que suportar o ônus financeiro do fornecimento de medicamentos ou insumos fora de sua esfera de competência tem direito ao ressarcimento pelo ente responsável.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, arts. 16 a 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux; Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT – Vara da Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVONETE OLIVEIRA PINTO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-os solidariamente ao fornecimento dos insumos postulados (leitor e sensores FreeStyle Libre), com direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que: (i) conforme o Tema 793 do STF e o Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de médio/alto custo não inserido na atenção básica municipal; (ii) não foram atendidos os requisitos do Tema 6 do STF para fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados no SUS; (iii) ausência de comprovação de negativa formal pelo sistema público. Subsidiariamente, requer que, mantida a condenação, seja garantido o ressarcimento dos valores eventualmente despendidos. Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora e pelo Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso. (id. 303654937)

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 307981372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT – Vara da Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVONETE OLIVEIRA PINTO em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-os solidariamente ao fornecimento dos insumos postulados (leitor e sensores FreeStyle Libre), com direcionamento prioritário da obrigação ao ente municipal.

O recurso merece ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial.

É pacífico o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178, Tema 793 de Repercussão Geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse mesmo sentido, o Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

No caso em análise, verifica-se que os insumos pleiteados (sensores de glicemia FreeStyle Libre e FreeStyle leitor) não estão padronizados nas listas oficiais do SUS (RENAME ou REMUME), conforme negativa administrativa acostada aos autos. Além disso, conforme orçamento juntado aos autos, o custo anual estimado é de aproximadamente R$ 4.000,00, o que caracteriza insumo de médio custo.

Considerando as regras de repartição de competências no âmbito do SUS, estabelecidas pela Lei nº 8.080/90 e normas complementares, os insumos de média e alta complexidade são de responsabilidade prioritária dos Estados, enquanto aos Municípios compete a atenção básica de saúde.

Assim, embora a responsabilidade seja solidária, o direcionamento inicial da obrigação deve observar as regras administrativas de repartição de competências, conforme determinado pelo STF no Tema 793 e reforçado pelo Enunciado 60 do CNJ.

Quanto ao mérito do fornecimento dos insumos, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão do tratamento pleiteado:

1.

Há comprovação da necessidade dos insumos por meio de prescrição médica fundamentada (ID 184953505), que atesta que a paciente apresenta diagnóstico de diabetes mellitus Tipo 1 (CID E10), com extrema oscilação glicêmica, hipoglicemias graves e hiperglicemias, o que traz risco iminente de morte;

2.

O laudo médico demonstra a imprescindibilidade do monitoramento contínuo da glicose intersticial para prevenir episódios de hiperglicemias ou hipoglicemias severas;

3.

Houve negativa administrativa de fornecimento dos insumos (ID 184953508);

4.

Não há evidência nos autos de alternativa terapêutica disponível no SUS com a mesma eficácia para o caso específico da paciente.

Portanto, o direito ao fornecimento dos insumos está devidamente comprovado, não merecendo reforma a sentença neste aspecto.

O pedido subsidiário do Município de Cuiabá-MT merece acolhimento. Conforme estabelecido no Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial "determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" quando o cumprimento da obrigação não observar as regras de repartição de competências.

No caso em tela, considerando que os insumos pleiteados são de média complexidade e, portanto, de responsabilidade prioritária do Estado, caso o Município venha a arcar com os custos do fornecimento, faz jus ao ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

1.

Reformar parcialmente a sentença, a fim de direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, por se tratar de insumos de média complexidade, conforme as regras administrativas de repartição de competências no âmbito do SUS e em consonância com o Tema 793 do STF;

2.

Determinar que, em caso de descumprimento pelo Estado de Mato Grosso, a obrigação poderá ser redirecionada ao Município de Cuiabá, em razão da responsabilidade solidária;

3.

Garantir ao Município de Cuiabá o direito ao ressarcimento integral dos valores eventualmente despendidos com o fornecimento dos insumos, caso venha a suportar o ônus financeiro.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025